Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028608-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Sociais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALENCIO LTDA - CNPJ: 49.740.337/0003-96 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLAUDIO ROBERTO VALENCIO - CPF: 159.309.888-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPECMT. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO EM PÉ. OPÇÃO PELO DIFERIMENTO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão quanto à incidência de contribuições ao FETHAB e INPECMT sobre transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em:
(i) omissão ao não distinguir o regime de diferimento do ICMS nas operações internas do regime especial de recolhimento mensal aplicável às interestaduais;
(ii) omissão quanto à análise da Nota Técnica nº 108/2019 da SEFAZ/MT; e
(iii) contradição lógica ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS e, ao mesmo tempo, validar a exigência das contribuições vinculadas.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, inclusive quanto à interrupção do diferimento do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, esclarecendo que tal hipótese configura fato gerador do imposto postergado.

5.

A exigência das contribuições ao FETHAB e INPECMT decorre da opção da própria embargante pelo regime de diferimento, nos termos da legislação estadual (Lei nº 7.263/2000 e Decreto nº 1.261/2000), não havendo ilegalidade na cobrança.

6.

O acórdão reconheceu, de forma fundamentada, que não há, nesta fase de cognição sumária, demonstração de direito líquido e certo à concessão da medida liminar no mandado de segurança.

7.

A alegada contradição entre a inexistência de fato gerador e a cobrança das contribuições foi devidamente afastada, pois as contribuições não possuem natureza tributária, sendo exigíveis por adesão ao regime de benefícios fiscais.

8.

As alegações da embargante revelam mera discordância com os fundamentos da decisão, o que não caracteriza vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A caracterização do fato gerador do ICMS diferido em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular justifica a exigência das contribuições ao FETHAB e INPECMT, quando houver adesão prévia ao regime de diferimento.

10.

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos embargos de declaração interpostos com intuito de rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, I; Lei nº 7.263/2000, art. 7º; Decreto nº 1.261/2000, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2056, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.05.2007; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Agropecuária Valencio Ltda. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar no Mandado de Segurança nº 1046476-36.2024.8.11.0041.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições.

Sustenta que não foi enfrentada a tese jurídica central sobre a distinção entre o diferimento do ICMS em operações internas e o regime especial de recolhimento mensal do imposto nas interestaduais.

Assevera que não aderiu a este último, e que, portanto, não há fundamento legal para a exigência das contribuições ao FETHAB e INPECMT sobre as transferências interestaduais de gado em pé entre estabelecimentos do mesmo titular.

Aponta ainda omissão quanto à análise da Nota Técnica nº 108/2019 da SEFAZ/MT, documento oficial que reforçaria sua tese. Por fim, alega contradição no julgado ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS e, ao mesmo tempo, validar a cobrança das contribuições vinculadas.

O Embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados.

Argumenta que o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, e que os embargos se prestam apenas à rediscussão da matéria, com pretensão nitidamente infringente. Aponta, também, que não cabe inovar em sede de embargos e requer a rejeição do recurso (id.

343859886).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Agropecuária Valencio Ltda. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar no Mandado de Segurança nº 1046476-36.2024.8.11.0041.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios do acórdão, sob o argumento de que houve omissão quanto à distinção entre o regime de diferimento do ICMS nas operações internas e o regime especial de apuração e recolhimento mensal nas interestaduais; omissão quanto à análise da Nota Técnica nº 108/2019 da SEFAZ/MT; e contradição lógica entre o reconhecimento da ausência de incidência do ICMS e a manutenção da exigência de contribuições vinculadas ao seu diferimento.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que não haveria adesão ao regime especial que autorizaria a cobrança das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“A própria legislação estadual, inclusive, prevê expressamente a interrupção do diferimento nas hipóteses de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, fixando a responsabilidade pelo recolhimento do imposto postergado.”

“Trata-se, portanto, da exigência do ICMS diferido, cujo fato gerador se configura não no deslocamento da mercadoria em si, mas na frustração da cadeia de circulação que justificou o diferimento inicial.”

Ademais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a contribuição ao FETHAB – Fundo de Transporte e Habitação, não é considerada tributo, pois o pagamento não é compulsório. Assim, esta contribuição não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. (STF, ADI 2056, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082, de 16-08-2007).

Como previsto na Lei n. 7.263/2000, a contribuição é uma faculdade aos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS:

Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada,

feijão, pulses e colheitas especiais, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas.

O Decreto nº 1.261/2000, por sua vez, ao regulamentar a Lei n. 7.263/2000, quanto ao recolhimento da contribuição ao FETHAB e dos demais Fundos, deixa claro que é facultativo ao contribuinte e que é condição adicional para que este possa usufruir de alguns benefícios, como o diferimento do ICMS nas operações internas dos produtos mencionados na lei, para a manutenção do regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto (art. 11 e incisos).

Assim, conforme consignado pelo Juiz singular na decisão agravada, o Impetrante, ora Embargante, fez a opção pelo diferimento na 1ª Operação, conforme consta do comprovante de inscrição estadual.

Logo, a exigência do pagamento das contribuições ao FETHAB e demais Fundos pertinentes, não está eivado de ilegalidade.

Não bastasse isso, o
decisum
embargado, consignou que nesta fase de cognição sumaria, não há demonstração inequívoca de coação concreta e atual que justifique o deferimento da medida liminar pleiteada no mandado de segurança originário.

Logo, a Embargante não comprovou, de forma pré-constituída, que a exigência do tributo decorre de operação sem respaldo legal, tampouco que tenha havido desrespeito à orientação jurisprudencial consolidada.

Ao contrário, a argumentação recursal baseia-se em presunções e interpretações genéricas da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sem levar em conta as particularidades do regime jurídico do diferimento e os atos normativos infralegais que regulamentam a matéria no Estado de Mato Grosso.

A pretensão de afastar preventivamente qualquer exigência de contribuição, com base em suposta ausência de fato gerador do ICMS, configura, neste momento, verdadeiro pedido de salvo-conduto tributário, o que não se coaduna com a via mandamental.

Assim, a concessão de liminar mandamental, nesses casos, demanda demonstração inequívoca demonstração da relevância jurídica e de risco concreto de lesão a direito líquido e certo, o que não se verifica nos autos. A ausência de prova de exigência indevida atual e a existência de previsão legal clara que justifica a cobrança em razão da interrupção do diferimento impedem o reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese sustentada.

Desse modo, entendo que as demais questões suscitadas devem ser melhor analisado pelo Juiz singular na sentença de mérito.

Portanto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco se verifica a ocorrência de erro material.

O que se extrai dos embargos opostos é o inconformismo da parte com a técnica de julgamento adotada e com o conteúdo da decisão, sendo certo, no entanto, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sob pena de indevida utilização do recurso para fins de reexame do mérito.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026